Tribunal: TJSP
Processo: 2011741-76.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Incumbe à parte autora de ação rescisória, lastreada no art. 966, VII, do CPC/2015 (correspondente ao art. 485, VII, do CPC/1973), demonstrar que a "prova nova", por ela apresentado, satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) existir à época da decisão rescindenda; (b) ser ignorada pela parte ou não ter instruído o processo em função de impedimentos alheios à

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Incumbe à parte autora de ação rescisória, lastreada no art. 966, VII, do CPC/2015 (correspondente ao art. 485, VII, do CPC/1973), demonstrar que a "prova nova", por ela apresentado, satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) existir à época da decisão rescindenda; (b) ser ignorada pela parte ou não ter instruído o processo em função de impedimentos alheios à vontade da parte autora; (c) ser apta, por si só, a assegurar pronunciamento favorável; e (d) guardar relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir – Os comprovantes de recebimento de mercadoria juntados não podem ser caracterizados como "prova nova", previsto no art. 966, VII, do CPC/2015 - Isso porque não restou demonstrada a impossibilidade de a autora ter acesso ao documento no processo em que proferido o v. Acórdão rescindendo, a fim de instruir a lide no momento oportuno, nem que ignorava a sua existência, sendo certo que tal desconhecimento sequer foi alegado pela parte autora.
Ação rescisória julgada improcedente.